Tribunal: TJBA
Processo: 0000171-91.2009.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000171-91.2009.8.05.0012 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CÉLIA MARIA CARVALHO SILVA Advogado(s): MANUEL ANTONIO DE MOURA APELADO: MUNICIPIO DE NOVO TRIUNFO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATO DE REMOÇÃO. PLEITOS DE LICENÇA-PRÊMIO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRANSCURSO DE LONGO PERÍODO DESDE A IMPETRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto em face de sentença que, em Mandado de Segurança impetrado no ano de 2008, denegou a segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo. A ação originária visava anular ato de remoção de servidora pública municipal, bem como assegurar direitos a vantagens funcionais. 2. A controvérsia central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar, de ofício, a subsistência do interesse processual da Apelante, considerando o decurso de aproximadamente dezoito anos desde a prática do ato administrativo impugnado (2008), a consolidação das situações fáticas e jurídicas ao longo de múltiplos mandatos eletivos municipais, e a ausência de manifestação da parte recorrente após ser intimada especificamente para declarar seu interesse no prosseguimento do feito. 3. O interesse de agir, condição da ação que deve persistir durante todo o curso processual, desdobra-se no binômio necessidade-utilidade. A utilidade da tutela jurisdicional se esvai quando o provimento final, qualquer que seja seu conteúdo, torna-se inócuo e desprovido de efetividade prática para alterar a situação das partes no plano dos fatos. 4. O transcurso de quase duas décadas desde o ato de remoção questionado e a interposição do recurso consolidou de forma irreversível a situação funcional da servidora. Um eventual provimento para anular o ato e determinar o retorno ao status quo ante seria desprovido de qualquer utilidade, considerando as profundas alterações administrativas, estruturais e de pessoal ocorridas no Município Apelado nesse ínterim. 5. O silêncio da Apelante, após ser devidamente intimada para se manifestar sobre a permanência de seu interesse no julgamento do recurso, configura comportamento processual que corrobora a presunção de que a demanda perdeu seu objeto e relevância prática. Tal inércia, somada ao longo período de tramitação, evidencia a perda superveniente do interesse recursal. 6. A superveniência de fato extintivo do direito da parte, como a perda da utilidade do provimento jurisdicional, deve ser conhecida de ofício pelo julgador, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, levando à extinção do processo por carência de uma de suas condições essenciais. 7. Recurso de apelação julgado prejudicado. Processo extinto, de ofício, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000171-91.2009.8.05.0012, em que figuram como apelante CÉLIA MARIA CARVALHO SILVA e como apelada MUNICÍPIO DE NOVO TRIUNFO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO E EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do voto da relatora.